Tribunal: STF
Processo: ARE 1441997
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO – DESCABIDA – DEGRAVAÇÃO DE DEPOIMENTOS – MEDIDA DESCABIDA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIÁVEL – PROVAS SEGURAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA – TIPICIDADE DA CONDUTA VERIFICADA – REPARAÇÃO DE DANOS EM FAVOR DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO INCABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Estando presentes a relação íntima de afeto, a motivação de gênero e a situação de vulnerabilidade, resta atraída a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher para o processamento e julgamento de ação penal que versa sobre a prática de delitos cometidos no contexto de relações domésticas, ex vi do art. 5º da Lei nº 11.340/2006.



    Em se tratando de processo digital, o artigo 405, §1º, do CPP dispensa, expressamente, a necessidade de transcrição dos registros (depoimentos, interrogatórios, etc) realizados por meio de gravação.



    Quando a autoria e a materialidade restarem suficientemente demonstradas nos autos, especialmente em face da palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo com a observância do contraditório e ampla defesa, mantém-se a condenação.



    É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação de danos, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não preenchido o requisito do pedido expresso, indevido o acolhimento do pedido de reparação de danos



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXXV, XXXVII, XXXIX, LIII e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente